Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014881-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JHON WEVERTON CARDOSO OLIVI - CPF: 016.165.501-71 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– PEDIDO DE BAIXA DO PROTESTO OU EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do artigo 300 do CPC para obtenção de tutela antecipada há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Se os documentos colacionados não fazem provas do direito, o suficiente, para embasar o pedido de baixa do protesto pela quitação do débito, deve ser mantida a decisão que o indeferiu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
interposto
por Jhon Weverton Cardoso Olivi
em face de decisão proferida nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor ao
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.,
que indeferiu a tutela antecipada pleiteada.

Busca o agravante obter liminarmente a baixa do protesto no 12106, ou, alternativamente, a apresentação da carta de anuência pelo banco agravado.

Nas razões recursais, sustenta que embora tenha sido julgado procedente o pedido veiculado na ação de busca e apreensão de veículo movida pelo recorrido, não foi dado baixa no protesto efetivado para constituição em mora.

Assevera que a atitude da instituição financeira, ora agravada feriu a legislação vigente e entendimentos dos Tribunais Pátrios, quanto o direito à informação que ostenta o devedor, bem como alega que o
periculum in mora
evidencia-se na medida em que o agravante está com a dívida protestada em seu nome, mesmo após o leilão do veículo e consequente arquivamento do processo de busca e apreensão (Cód. 111790 – Primeira Vara de Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 18439487 - Pág. 1).

Decorreu o prazo sem a apresentação das contrarrazões, consoante certidão de Id. 23500962 - Pág. 1.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por Jhon Weverton Cardoso Olivi em face de decisão proferida nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor ao Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., que indeferiu a tutela antecipada que objetiva a baixa do protesto no 12106, ou, alternativamente, a apresentação da carta de anuência pelo banco agravado.

No caso, sustenta o agravante que embora tenha sido julgado procedente o pedido veiculado na ação de busca e apreensão de veículo movida pelo recorrido (Cód. 111790 – Primeira Vara de Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT), não foi dado baixa no protesto efetivado para constituição em mora.

Todavia, o Juízo
a quo
, indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC)

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, ao argumento de que a atitude da instituição financeira, ora agravada feriu a legislação vigente e entendimentos dos Tribunais Pátrios, quanto o direito à informação que ostenta o devedor, bem como alega que o
periculum in mora
evidencia-se na medida em que o agravante está com a dívida protestada em seu nome, mesmo após o leilão do veículo e consequente arquivamento do processo de busca e apreensão.

Passo a análise.

Pois bem. Em que pese as alegações do agravante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, como bem destacado pelo Magistrado
a quo
, verifica-se que a probabilidade do direito não ficou comprovado de plano, uma vez que não há como verificar, de plano, se o débito foi integralmente quitado após o leilão do veículo objeto da ação de busca e apreensão, bem como não há provas de que o banco se recusa a emitir a carta de anuência para o agravante providenciar a baixa do protesto.

Desse modo, entendo que se trata de assunto que demanda ampla dilação probatória e estabelecimento do contraditório, devendo ser oportunizada ao credor a sua manifestação a respeito.

Além disso, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, posto que, compulsando os autos, evidencia-se que a ação de busca e apreensão foi arquivada em maio de 2018 e a presente demanda foi proposta apenas em setembro de 2019.

Desta forma, entendo, a princípio, que não há que se falar em
periculum in mora
, para a baixa do protesto no 12106 ou apresentação da carta de anuência pelo banco agravado.

Com efeito, não se vislumbra com a certeza devida a probabilidade do direito do autor, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários à concessão do deferimento liminar.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS – PROVA INEQUÍVOCA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito.Para que seja deferida a tutela antecipada, deve a parte requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.(N.U 0122591-93.2014.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO –
PRETENSÃO DE CANCELAR O PROTESTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. O “Comprovante de Emissão DOC/TED”, realizado na conta corrente da Agravada, no valor de R$ 38.615,37 (trinta e oito mil, seiscentos e quinze reais e trinta e sete centavos), não demonstra, de forma segura, que o referido quantum engloba o pagamento da Duplicata Mercantil protestada, qual seja, n.o 11.113, com valor de R$ 8.697,58 (oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos). O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo escorre dos autos, vez que a anotação negativa ora debatida foi realizada em 06/01/2014 e somente em 08/05/2018, ou seja, após 4 (quatro) anos, a Agravante se insurgiu judicialmente. (N.U 1011286-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO - DUPLICATAS MERCANTIS - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 273, CAPUT E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO PROVIDO.
Descabida a antecipação de tutela para determinar a sustação dos protestos de duplicatas mercantis diante de mera alegação de inexistência do débito desprovida de prova contundente, e se não demonstrada a iminência de dano irreparável com a manutenção desses apontamentos.
(N.U 0174519-83.2014.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)(destaquei)

Neste passo, pelo menos neste momento processual não vislumbro a presença dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, para justificar o acolhimento da pretensão recursal, já que apesar dos documentos carreados aos autos, a questão suscitada pela agravante requer dilação probatória.

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020